Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sisbajud. Reiteração do pedido após o transcurso de mais de um ano. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a consulta ao sistema Sisbajud após o transcurso de mais de um (1) ano desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como plausível, após o transcurso de período razoável, a realização de nova consulta ao Sisbajud.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.